Tribunal: STF
Processo: Rcl 71616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. MULTA EXORBITANTE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA RESTABELECER DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes, fixadas em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), viola o que decidido pelo STF na ADI 5.941 e ADC 58. 



    2. Julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a determinação proferida pelo Juízo de execução que limitou o valor da multa cominatória em R$ 1.724.313,82.



    3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Possibilidade de se reduzir o valor da multa cominatória exorbitante em razão do princípio da proporcionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A controvérsia acerca da exorbitância do valor acumulado da astreinte somente entrou em pauta quando do julgamento da impugnação da liquidação da sentença, momento em que se apurou a exorbitância do montante devido. Desse modo, inexiste a formação de coisa julgada acerca da matéria versada nos autos, porquanto a decisão que discutiu o valor global da multa cominatória fixada, impondo-lhe limitação, apesar de alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não transitou em julgado, visto que pendente juízo de admissibilidade de recurso extraordinário pelo TST.



    6. Esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Na ocasião, ficou expressamente consignado que, para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies.



    7. No contexto fático apresentado nos autos, a quantia devida a título de astreintes atingiu a soma vultosa de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), fato que não pode ser ignorado. Dessarte, em juízo de ponderação, evidente que o valor global atingido pela astreinte aplicada transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que necessária sua adequação e limitação.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete a interpretação e a uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material.



    9. O parâmetro utilizado pelo Juízo da execução na limitação da multa cominatória mostrou-se solução adequada aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se utilizou do valor da causa para balizar os efeitos da referida penalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido.